Tribunal: STF
Processo: ARE 1360316
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 12-13):



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. ART. 30 DA LEI N° 4.242/63. NOVO REGIME JURÍDICO. LEI 5.315/67. ART. 53, II E III, DO ADCT. LEI 8.059/90. TRANSFERÊNCIA OU REVERSÃO PARA A FILHA MAIOR E CAPAZ. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 14 DA LEI 8.059/90. APELO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 



    1. A Lei 4.242/63, combinada com a Lei 3.765/60, passou a conceder, de forma vitalícia, aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontravam incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebessem qualquer importância dos cofres públicos, bem como aos seus herdeiros, pensão especial correspondente ao soldo de um Segundo -Sargento das Forças Armadas.



    2. Não há provas nos autos de que a Apelante seja incapacitada, sem poder prover seus próprios meios de subsistência, o que inviabiliza sua pretensão pois, se a exigência era aplicável àquele que foi combatente, pondo em risco sua vida em prol do País, com muito mais razão incidiria no caso do dependente.



    3. Mesmo que fosse superado esse entendimento, ainda assim a Apelante não faria jus ao benefício, pois a matéria relativa aos ex-combatentes, até então infraconstitucional, sofreu sensível alteração quando passou a integrar o texto da Carta Política de 1988, que, em seu art. 53, II, do ADCT, previu pensão ao participante da Segunda Guerra, inclusive majorando o valor da pensão especial para equipará-la à pensão deixada por um Segundo - Tenente das Forças Armadas. Sendo assim, a partir da vigência da atual Carta Magna, a viúva e os dependentes do ex-combatente poderiam se habilitar e fazer jus à pensão especial deixada por um Segundo -Tenente, em substituição, para todos os efeitos legais, de qualquer outra pensão já concedida, nos termos do art. 53, II, III e parágrafo único do ADCT da Constituição Federal de 1988.



    4. Verifica-se dos autos que, com base na nova Lei n° 8.059/90, a genitora da Apelante logrou habilitar-se à pensão, em substituição, para todos os efeitos legais, de qualquer outra já concedida (art. 53, parágrafo único do ADCT da Constituição Federal de 1988), passando a perceber a referida pensão especial de Segundo -Tenente, em absoluta conformidade com o disposto na nova moldura legal. Aqui, repise-se, temos uma beneficiária (viúva) que passou a auferir uma pensão prevista no novo regime jurídico, distinto daquele que vigorava por ocasião do óbito do ex-combatente. Nesse contexto, as antigas leis (Lei n° 3.765/60 e Lei 4.242/63) foram revogadas por outra que passou a disciplinar o assunto de modo diverso. E foi exatamente essa nova disciplina que propiciou a habilitação da referida senhora.



    5. Todavia, a Lei 8.059/90 estabeleceu restrições à perpetuação do direito à pensão, fazendo extinguir a cota -parte pela morte da pensionista ou pelo advento da antiga maioridade civil (21 anos) para os filhos e filhas não inválidos. Além disso, o legislador ordinário vedou expressamente a transferência ou reversão da cota -parte aos demais interessados.



    6. Forçoso reconhecer, portanto, que a Apelante não faz jus ao benefício, pois que o mesmo exauriu-se com o falecimento de sua genitora.



    7. A Autora deverá pagar honorários recursais no valor de 1% sobre o valor da causa, previstos no artigo 85, §11, do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão do beneficio da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §§2° e 3° do NCPC.



    8. Apelação conhecida e desprovida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 16-17):



    “Ora, como poderia a Recorrente ter seu direito de concessão ao benefício pendente ser alcançado por norma que nem sequer estava no mundo jurídico quando preenchia os requisitos para concessão na época dos fatos, os quais, diga-se estavam regidos pelas Leis 3.765/60 e 4.242/60 e art. 53 do ADCT? 



    Verifica-se que tanto o juízo a quo quanto o tribunal não verificaram as minúcias do processo, na medida em que não observaram que a Recorrente já tinha direito pendente (quota-parte) que estava atrelado na totalidade do direito de sua mãe. 



    O próprio art. 24 da Lei 3.765/60 impunha que no caso de morte do beneficiário que estivesse no gozo da pensão por morte, deverá ser observada a ordem de beneficiários importando na transferência dos direitos a estes. Vejamos: 



    Art. 24. A morte do beneficiário que estiver no gozo da pensão, bem como a cessação do seu direito à mesma, em qualquer dos casos do artigo anterior importará na transferência do direito aos demais beneficiários da mesma ordem, sem que isto implique em reversão; não os havendo, pensão reverterá para os beneficiários da ordem seguinte. 



    Parágrafo único. Não haverá, de modo algum, reversão em favor de beneficiário instituído. 



    Ademais, como se viu, a Recorrente pleiteia direito que já era seu e já estava na sua esfera jurídica antes mesmo do advento da Lei 8.059/90, já que esta lei foi publicada setes anos após a morte do ex-combatente, a qual se deu em 26/04/1983, para regular direito antes já regulado pelas Leis 3.765/60 e 4.242/60. 



    Deste modo, não pode o Poder Judiciário dar guarida a um comportamento manifestamente temerário, e que vai de encontro ao princípio da segurança jurídica prejudicando uma situação jurídica que já estava incorporada no patrimônio da Recorrente, que se perfectibilizaria quando da morte do beneficiário da pensão, sua mãe, observada a ordem dos beneficiários.”



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF, além de entender que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Na hipótese, segundo se insere do acórdão recorrido, o instituidor da pensão especial faleceu antes da vigência da Lei 8.059/90, não tendo influência, no caso, a data do evento morte da mãe das Recorrentes.



    Com efeito, a legislação vigente na data do óbito do ex-combatente é que deve ser aplicada, em virtude de que, somente a partir da edição da Lei 8.059/90, é que se passou a disciplinar o art. 53, III, do ADCT. 



    Ainda que se trate de reversão, em razão da morte da viúva do instituir da pensão, o parâmetro a ser utilizado é a data do falecimento do ex-combatente. 



    Assim, decidiu este Supremo Tribunal Federal, em caso específico ao ora em exame, no precedente citado pela parte Agravante (RE 518.885-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.08.2012), assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63 a filha. Possibilidade. 1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor. 2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Do voto condutor do referido acórdão, extraio os seguintes fundamentos:



    “Conforme ressaltado na decisão agravada, o direito à pensão é regido pelas leis vigentes à data do óbito do ex-combatente instituidor da pensão. 



    Essa orientação jurisprudencial é aplicada, inclusive, nos casos em que o benefício é revertido à filha, em razão do falecimento de sua mãe, viúva de ex-combatente que vinha, até então, percebendo a pensão. Nesse sentido, anote-se (...). 



    No caso dos autos, o direito à pensão militar decorreu de um título concedido após a Constituição Federal de 1988, haja vista o instituidor da pensão ter falecido em 16 de fevereiro de 1989. 



    Assim, a pensão concedida quando do falecimento do ex-combatente teve por base o art. 53, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que assegurou “em caso de morte, pensão à viúva ou companheira ou dependente, de forma proporcional, de valor igual à do inciso anterior”.  Ocorre que, não obstante a norma do ADCT ter estabelecido uma situação nova, a previsão de uma pensão nova, conforme dispõe o seu parágrafo único, entendo que deve prevalecer o regime jurídico antecedente para o fim de conceituação e habilitação do dependente interessado.



    Isso porque a Constituição Federal de 1988 não estabeleceu critérios para alguém ser enquadrado na condição de dependente, o que veio a ser realizado somente com a edição da Lei nº 8.059/90.



    Desse modo, entre a promulgação da Constituição Federal de 1998 e a regulamentação dessa disposição transitória, em 1990, existiu uma lacuna legislativa que não pode ser levada a efeito para prejudicar os beneficiários dos ex-combatentes falecidos nesse período, haja vista a preservação da segurança jurídica, sendo, portanto, viável a recepção das Leis nºs 3.765/60 e 4.242/63 para o fim da definição de quem poderia ser habilitado como dependente do falecido. 



    Ressalte-se que o intuito do constituinte de prever a concessão da pensão ‘à viúva ou companheira ou dependente’ não pode cair no vazio ante a ausência de previsão legal de quem teria o condão de se habilitar como dependente de ex-combatente, no caso da ausência de viúva ou companheira, para fins de ser considerado beneficiária da aludida pensão. Nesse sentido, ainda, os seguintes precedentes: AI nº 696.855/PR, relatora a Ministra Cármen Lúcia (DJe de 30/4/08); e RE nº 421.390/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (DJ de 5/5/06), esse último, assim ementado (...)”. 



    Vejam-se, ainda, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. REVERSÃO EM FAVOR DAS FILHAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA VIÚVA. POSSIBILIDADE. VALOR DO BENEFÍCIO CALCULADO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, na hipótese de reversão da pensão por morte do ex-combatente às suas filhas em razão do falecimento da viúva, o direito ao benefício é regido pela lei vigente por ocasião do óbito do militar. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 514.102-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FILHA DE EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 21.610, da relatoria do ministro Carlos Velloso, firmou o entendimento de que ‘o direito à pensão do ex-combatente é regida pela lei vigente por ocasião do óbito daquele. Tratando-se de reversão do benefício à filha, em razão do falecimento de sua mãe e viúva do ex-combatente, que vinha recebendo, a lei a ser considerada é a Lei 4242/63’. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 595.118-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 22.6.2011). 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.110.053, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13.11.2018 e RE 933.420, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.08.2018. 



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em desacordo com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para determinar a remessa dos autos à origem, a fim de que outro julgamento seja proferido, consoante fundamentação acima.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente